Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: d DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA PRATICADO NAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES OU QUE OS ENTORPECENTES SE DESTINAVAM AOS SEUS FREQUENTADORES. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. 1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, os quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório, especialmente com o testemunho de usuário-comprador. 2. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei justifica a imposição da majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais. 3. Nada a alterar na negativa avaliação dos antecedentes do réu, fundamentada em condenação definitiva. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 4. Quanto ao montante da sanção, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. Não obstante isso, a jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente qualificada. 5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 64, inciso I, do Código Penal, sustentando o afastamento da valoração negativa dos antecedentes em face de condenação transitada em julgado há mais de 16 anos. Aduz que os efeitos penais não podem ser perpétuos; b) artigo 59, inciso II, do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Assevera que deve ser aplicada fração de aumento mais favorável; c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, defendendo o afastamento da majorante. Afirma que o rol de incidência é taxativo e não contempla a hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação ao artigo 64, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010